Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702280-26.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FERNANDO RIBEIRO PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE SIMPLES E CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida. Impossível ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso que traz argumentos totalmente dissociados dos fundamentos apresentados na sentença recorrida. 2. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta. 3. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 4. Descabida a desclassificação para a modalidade simples ou culposa, vez que restou demonstrado que o local em que apreendidas as motocicletas furtadas, era destinado ao desmanche irregular de veículos com a finalidade de comercialização de suas peças. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 180, §§ 1o e 2o, c/c o 29, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos elementos probatórios suficientes para a comprovação da coautoria do crime que se lhe imputa, razão pela qual pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência aos artigos 180, §§ 1o e 2o, c/c o 29, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, leva à efetiva caracterização do crime de receptação (...) E o conjunto fático-probatório no presente caso nos leva à conclusão de que os apelantes tinham pleno discernimento da procedência ilícita das motocicletas com eles apreendidas. Portanto, as circunstâncias colhidas deixam claro o dolo da receptação, razão pela qual mantém-se a condenação. Verifica-se que não há nos autos provas carreadas pelos recorrentes de sua boa-fé no desconhecimento da origem ilícita do bem ou de qualquer circunstância que retire a ilicitude de suas condutas. Ao contrário, restou demonstrado que o local em que apreendidas as motocicletas furtadas, era destinado ao desmanche irregular de veículos com a finalidade de comercialização de suas peças. Nesse contexto, descabido se cogitar a desclassificação das condutas dos réus para as modalidades simples ou culposa do delito de receptação” (ID. 40020581). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de insuficiência probatória, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, PRODUÇÃO DE PROVA E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA DO PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a lei que instituiu o acordo de não persecução penal não pode retroagir a feitos cuja denúncia já foi recebida, como na hipótese dos autos, em que já havia sido, inclusive, proferida a sentença condenatória. 2. Em relação aos seguintes temas: oposição ao julgamento por videoconferência; omissão na análise de documentos juntados em segundo grau; e indeferimento de prova documental pelo Juiz de primeira instância, verifica-se a deficiência das razões recursais, pois os dispositivos apontados não contêm comando normativo suficiente para embasar os pedidos e reformar os fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, incide o óbice da Súmula n. 284/STF. 3. De mais a mais, não prospera a arguida nulidade no julgamento da apelação, que, na hipótese, foi realizada por videoconferência. O argumento da defesa de que foi cerceada do direito de realizar presencialmente a sustentação oral, demandaria a demonstração oportuna do prejuízo, o que não se verificou. A Corte de origem rechaçou a possibilidade de adiar o julgamento de forma fundamentada, apontando que, à época, não havia previsão para o retorno presencial das atividades. Acerca da reprodução simulada dos fatos, destacou que a matéria estava preclusa, o que, inclusive, não foi impugnado pela defesa, o que faz incidir ao caso a Súmula n. 283/STF. 4. No caso, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029